Tribunal: TJDFT
Processo: 0729201-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729201-94.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: PSAF PROJETOS, SERVIÇOS AMBIENTAIS E FLORESTAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA E OUTROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por PSAF PROJETOS, SERVIÇOS AMBIENTAIS E FLORESTAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA e OUTROS, nos termos dos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, ambos do CPC, e dos artigos 265 e 266, inciso II, ambos do RITJDFT, contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso de ID 30576393, este em combate à negativa de seguimento ao apelo extraordinário por eles manejado. O agravo interno não merece sequer ser conhecido por ausência de previsão legal. É cediço que o instrumento aviado, nos moldes do Código de Processo Civil, não é compatível para impugnar a decisão que não conheceu do agravo anteriormente obstado. Portanto, o meio não serve ao fim pretendido. Nesta linha, confira-se o RHC 169682 AgR, Relator LUIZ FUX, DJe-117, PUBLIC 12-5-2020 e a Rcl 37978 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 16-3-2020. Com efeito, o presente apelo também é inadmissível diante da preclusão consumativa advinda da interposição do agravo de ID 30576393. De fato, os insurgentes já exerceram a faculdade de impugnar a decisão que negou seguimento ao recurso extremo (ID 29952020), ainda que o tenham feito pela via inadequada, de modo que tal prerrogativa encontra-se exaurida. Inadequada, portanto, a interposição de novo recurso, já que a faculdade de recorrer se extinguiu com o manejo do agravo alhures mencionado, este sequer conhecido, não se prestando, portanto, o presente instrumento a sanar a deficiência do anterior. Nesse contexto, destaque-se a jurisprudência da Suprema Corte: RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. IDENTIFICAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM SEQUÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Extrai-se da norma dos arts. 319 e 320 que compete à parte reclamante, na inicial da reclamação, especificar o ato reclamado, sendo ele um dos documentos indispensáveis à instrução do processo. Na presente reclamação aponta-se como ato reclamado a decisão que não conheceu do agravo no recurso extraordinário. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. Ocorre a preclusão consumativa do direito de recorrer quanto a parte recorrente impugna a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por meio de agravo e, em data posterior, interpõe o agravo interno a fim de impugnar a mesma decisão. A preclusão obsta a parte de executar determinado ato, por já tê-lo executado em um momento anterior. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 48920 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, PUBLIC 11-11-2021). Demais disso, dispõe o artigo 1.030, § 2o, do Codex, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Advirta-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81, ambos do Código de Processo Civil. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 32168112. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020